Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003437-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Custas, Honorários Periciais, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DILSON FLAUSINO DA SILVA - CPF: 441.782.391-04 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 328.923.901-25 (AGRAVADO), SIMAO ALVINO DA SILVA - CPF: 025.868.601-44 (AGRAVADO), ALANCARDEC GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 931.757.281-20 (AGRAVADO), LUCIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 211.416.491-87 (AGRAVADO), MARCIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 025.687.611-80 (AGRAVADO), VALDECIR TAFAREL - CPF: 017.467.201-23 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MÁRCIO APARECIDO GUEDES E MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO PARQUET ESTADUAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL PARA SE APURAR A EXTENSÃO DO DANO CAUSADO – RÉUS QUE NÃO PODEM CUSTEAR A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DO EXPERT –
HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA AO QUAL O ÓRGÃO MINISTERIAL É VINCULADO
–
ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.253.844/SC JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS
– TEMA 510 DO STJ

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 510), “
o encargo financeiro para a realização da prova pericial deve recair sobre a Fazenda Pública a que o Ministério Público estiver vinculado
”.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo próprio Ente Federativo, de modo a manter a decisão proferida pelo juízo
a quo

cujo teor determinou à Fazenda Pública Estadual, o ônus de arcar com o adiantamento dos honorários da perícia em fase de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, defende o agravante, em suma, “
a impossibilidade de se determinar ao Estado de Mato Grosso a realização/pagamento de honorários periciais
”, uma vez que, “
consoante entendimento jurisprudencial, em se tratando de liquidação por arbitramento em sede de cumprimento de sentença, cumpre ao executado (vencido) o pagamento dos honorários periciais
” (Id. 205566172, fl.07).

Afirma que o “
CPC é claro ao dispor que as despesas dos atos processuais devem ser suportadas pela parte que requereu a sua realização
”, de maneira que, mostra-se “
fácil verificar que não foi o Estado de Mato Grosso quem requereu a realização da prova perícia
” (Id. 205566172, fl.09).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 205566172, fl. 10).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 218235684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o
Ministério Público Estadual
propôs Ação Civil Pública em face de
Sidney Gomes de Oliveira
, com o fito de responsabilizar os requeridos pelo desmatamento, sem autorização do órgão ambiental, de 143,05761 hectares de área de reserva legal da Fazenda Tamboril, localizada no município de Novo São Joaquim/MT.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença com resolução de mérito, que
julgou procedentes
os pedidos formulados na exordial, condenando os requeridos, solidariamente, na obrigação de:
a)
obstar-se da prática de quaisquer atividades nas áreas degradadas;
b)
protocolar junto à SEMA, no prazo de 30 (trinta) dias, o projeto de recuperação de área degradada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais);
c)
indenizar os danos provocados, devendo esses valores serem apurados em sede de liquidação de sentença;
d)
efetuar o pagamento das custas processuais.

A decisão de mérito foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, momento em que a apelação interposta pelos requeridos fora julgada desprovida.

Ato contínuo, certificou-se o trânsito em julgado do acórdão em 04/08/2020.

Com o retorno dos autos à 1ª Instância, o
Parquet
pugnou pelo cumprimento de sentença, através da
apuração do
quantitativo do dano ambiental
causado,
através de
prova pericial
, cujos honorários deveriam ser antecipados pela Fazenda Pública, em razão da impossibilidade de custeio por parte dos réus na demanda coletiva.

Inconformado com a decisão supracitada, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento, ao qual fora
negado provimento
.

Daí a interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do agravo de instrumento, em especial na insistência pela adoção das seguintes teses a saber:
a)

cumpre ao executado (vencido) o pagamento dos honorários periciais
arbitrados
em sede de cumprimento de sentença, e ainda,
b)
que o
Código de Processo
Civil é claro ao dispor que as despesas dos atos processuais devem ser suportadas pela parte que requereu a sua realização.

Logo, como não restou vencido na Ação de Conhecimento, bem como não requereu a realização da perícia em questão, entende o Ente Federativo que não deve tal encargo recair contra si.

Não prospera a irresignação.
Explico.

Pois bem.
Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 510), o encargo financeiro para a realização da prova pericial
deve recair sobre a Fazenda Pública a que o Ministério Público estiver vinculado.

A propósito, colaciono a tese fixada no tema repetitivo e a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS
. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA.

1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública.

2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil. 3.
Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas.
Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que
a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas
. Precedentes (...) 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp nº 1.253.844-SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJ 13/03/2013).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS PERICIAIS

EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL.
RESPONSABILIDADE. FAZENDA PÚBLICA AO QUAL O ÓRGÃO MINISTERIAL É VINCULADO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.253.844/SC JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. PRECEDENTES DO STJ. (...) em consonância com o posicionamento desta Corte no sentido de que,
em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet
, porquanto não é razoável obrigar o perito judicial exercer gratuitamente seu ofício, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele ajuizadas, pelo que se aplica, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, nestes termos: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito".(...)(AgInt no REsp n. 1.944.981/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

Dessa forma, considerando-se que a decisão agravada, ao imputar ao Estado de Mato Grosso o ônus de arcar com os honorários periciais, harmoniza-se com a orientação exarada pelo Tribunal da Cidadania, em tema repetitivo, e ainda,
tendo em conta
a inexistência
de elementos novos aptos a modificar a conclusão anteriormente firmada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao agravo de instrumento é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024